Tribunal: TJMT
Processo: 1001458-47.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001458-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), ALEXANDRO MARQUES DA SILVA - CPF: 702.314.551-60 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. VIOLAÇÃO À FINALIDADE RESSOCIALIZADORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Alexandro Marques da Silva, que cumpre pena unificada de 15 anos e 05 meses de reclusão, preso desde 22 de setembro de 2025 em decorrência de regressão cautelar ao regime fechado determinada em 08 de fevereiro de 2019, em razão do abandono do cumprimento da pena constatado desde julho de 2015. A defesa requer a expedição de alvará de soltura, alegando excesso de prazo para realização da audiência de justificação, violação ao contraditório e à ampla defesa, ausência de atualização do cálculo de pena e violação à finalidade ressocializadora da pena, uma vez que o paciente exerce atividade econômica lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo injustificado para a realização da audiência de justificação que configure constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a manutenção do paciente em regime fechado, mediante regressão cautelar, sem a prévia oitiva, viola o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal e na Súmula 533 do STJ; (iii) determinar se a ausência de atualização do cálculo de pena configura constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
; (iv) verificar se o exercício de atividade econômica lícita pelo paciente é suficiente para afastar a legitimidade da regressão cautelar e configurar violação à finalidade ressocializadora da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, exigindo-se a demonstração de constrangimento ilegal manifesto, aferível de plano, mediante prova pré-constituída.

Não há excesso de prazo injustificado, pois o lapso temporal entre a prisão do paciente em 22 de setembro de 2025 e a designação da audiência de justificação para 03 de março de 2026 foi de aproximadamente cinco meses, período razoável diante das circunstâncias do caso, que envolveram redistribuição do processo entre comarcas, reorganização carcerária decorrente da desativação de unidade prisional e ausência de carga processual ou pendência atribuível ao Juízo impetrado.

A análise de excesso de prazo não se resume à mera soma aritmética de lapsos temporais, exigindo-se a verificação da razoabilidade, complexidade, circunstâncias do caso e, sobretudo, a existência de desídia do Estado-Juiz, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O retardo na realização da audiência de justificação decorreu, em grande parte, da própria conduta do paciente, que permaneceu evadido por mais de seis anos após o abandono do cumprimento da pena constatado em julho de 2015, frustrando a execução penal e impossibilitando a regularização de sua situação processual.

A regressão cautelar é medida de natureza acautelatória, destinada a assegurar a efetividade da execução penal diante de situações de urgência, como o abandono do cumprimento da pena, sendo legítima quando fundada em elementos concretos, sem prejuízo da posterior realização da audiência de justificação para definição da regressão definitiva.

A audiência de justificação já foi designada, oportunizando ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a apresentação de justificativas e produção de provas acerca das faltas cometidas, afastando a alegação de violação a direitos fundamentais.

A Súmula 533 do STJ estabelece que o reconhecimento da prática de falta grave exige procedimento administrativo disciplinar ou apuração em juízo, sendo que, no caso concreto, a apuração do abandono está ocorrendo judicialmente mediante audiência de justificação, o que afasta a necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar e assegura o direito de defesa

A postergação da análise do atestado de pena até o julgamento do incidente de regressão constitui providência razoável, uma vez que a definição da situação carcerária do paciente é pressuposto lógico para a elaboração do cálculo atualizado e análise de eventuais benefícios, não configurando omissão injustificada ou prejuízo ao paciente.

O exercício de atividade econômica lícita durante o período de evasão é circunstância que poderá ser considerada pelo Juízo da Execução Penal na audiência de justificação, mas não afasta a legitimidade da regressão cautelar fundada no abandono do cumprimento da pena constatado desde julho de 2015 e na evasão do paciente por mais de seis anos.

A finalidade ressocializadora da pena não pode ser invocada para legitimar o descumprimento das condições impostas ou afastar a necessidade de efetividade da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O adiamento de ato processual por motivo justificado e o lapso temporal condizente com a complexidade da causa e com as peculiaridades do sistema de justiça não caracterizam excesso de prazo desarrazoado. 2. A regressão cautelar de regime, quando fundada em elementos concretos de descumprimento das condições impostas, é medida compatível com a disciplina da execução penal, não se exigindo a prévia oitiva do apenado, que será assegurada na audiência de justificação. 3. A apuração do abandono do cumprimento da pena em juízo, mediante audiência de justificação, afasta a necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar e assegura o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A postergação da análise do atestado de pena até o julgamento do incidente de regressão constitui providência razoável, não configurando constrangimento ilegal sanável por habeas corpus. 5. O exercício de atividade econômica lícita durante o período de evasão não afasta a legitimidade da regressão cautelar fundada no abandono do cumprimento da pena e na evasão prolongada do apenado.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
ALEXANDRO MARQUES DA SILVA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Consta dos autos que o paciente cumpre pena unificada de
15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Em
19/06/2015
, foi-lhe concedida progressão ao regime semiaberto pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Cuiabá/MT, tendo sido realizada audiência admonitória em
22/06/2015
.

Em
14/12/2018
, foi certificado que o reeducando não estava cumprindo as condições do regime estabelecidas na audiência admonitória.

O Ministério Público, em
11/01/2019
, requereu a regressão cautelar do regime e a expedição de mandado de prisão.

Em
08/02/2019
, o Juízo da Vara de Execução Penal de Cuiabá/MT determinou a
regressão cautelar ao regime fechado
e a expedição de mandado de prisão, em razão do abandono do cumprimento da pena (desativação da tornozeleira eletrônica e descumprimento das condições do regime semiaberto).

O mandado de prisão foi expedido em
21/02/2019
e cumprido apenas em
22/09/2025
, na Comarca de Nova Mutum/MT.

Em razão da desativação da Cadeia Pública de Nova Mutum/MT e transferência do paciente para a unidade prisional de Sinop/MT, o processo executivo foi redistribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT em
13/10/2025
.

Em
28/01/2026
, o Juízo da Execução designou
audiência de justificação para o dia 03/03/2026, às 15h00
.

O
impetrante alega
que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal
por:

a)
Excesso de prazo
para realização da audiência de justificação, mantendo-se o paciente em regime mais gravoso sem o devido processo legal;

b)
Violação ao contraditório e à ampla defesa
, pois não houve a prévia oitiva do condenado, conforme exige o art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal;

c)
Ausência de atualização do cálculo de pena
, impedindo a verificação de eventuais benefícios executórios, inclusive remição por trabalho e leitura;

d)
Violação à finalidade ressocializadora da pena
, uma vez que o paciente exerce atividade econômica lícita (empresário no ramo de refrigeração, CNPJ ativo), e sua segregação sem respaldo procedimental válido compromete sua subsistência e de sua família.

Requer, liminarmente, a
expedição de alvará de soltura
, facultando-se a substituição por monitoração eletrônica, e, no mérito, a
concessão definitiva da ordem
para afastar o constrangimento ilegal, assegurando-se a realização imediata da audiência de justificação.

A liminar foi
indeferida
, determinando a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

O Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT prestou informações complementares, esclarecendo que:

O paciente abandonou o cumprimento da pena desde julho de 2015;

O mandado de prisão foi expedido em 21/02/2019 e cumprido em 22/09/2025;

O processo foi redistribuído a Sinop/MT em 13/10/2025, em razão da transferência do paciente;

Não houve carga processual ou desídia judicial;

A audiência de justificação foi designada para 03/03/2026, às 15h00.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Rosana Marra
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 343964871)

Sumário:
Habeas corpus
. Execução penal. Regressão cautelar ao regime prisional fechado. Abandono da execução penal. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na realização da audiência de justificação. NÃO ACOLHIMENTO. Paciente preso em razão do cumprimento de mandado expedido após regressão cautelar. Abandono constatado desde julho de 2015. Mandado de prisão expedido em fevereiro de 2019 e cumprido em setembro de 2025. Transferência de unidade prisional em razão da desativação da Cadeia Pública de Nova Mutum/MT. Remessa do processo executivo ao Juízo da Comarca de Sinop/MT em setembro de 2025. Inexistência de carga processual ou desídia judicial. Designação da audiência de justificação para março/2026. Superação do alegado excesso de prazo. Regular trâmite da execução penal. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da Análise Preliminar

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal).

Para a concessão da ordem, é imprescindível a demonstração de
constrangimento ilegal manifesto
, aferível de plano, mediante prova pré-constituída, uma vez que o
writ
não comporta dilação probatória.

No caso em análise, após detido exame dos autos,
não vislumbro a alegada ilegalidade
.

Do Alegado Excesso de Prazo

O impetrante sustenta que há excesso de prazo injustificado para a realização da audiência de justificação, mantendo-se o paciente em regime mais gravoso sem o devido processo legal.

A alegação não merece acolhida.

Da análise cronológica dos fatos, verifica-se que:

O paciente abandonou o cumprimento da pena em julho de 2015, deixando de cumprir as condições do regime semiaberto estabelecidas na audiência admonitória de 22/06/2015;

O mandado de prisão foi expedido em 21/02/2019, mas somente cumprido em 22/09/2025, ou seja, mais de 06 (seis) anos depois, em razão da evasão do próprio paciente;

O processo executivo tramitava originariamente na Comarca de Cuiabá/MT e foi redistribuído à Comarca de Nova Mutum/MT, onde o paciente foi preso, e posteriormente à Comarca de Sinop/MT, em 13/10/2025, em razão da desativação da Cadeia Pública de Nova Mutum/MT e transferência do paciente para a unidade prisional de Sinop/MT;

Após a redistribuição, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, em 28/01/2026, designou audiência de justificação para 03/03/2026, ou seja, pouco mais de 03 (três) meses após o recebimento dos autos.

Portanto, o lapso temporal entre a prisão do paciente (22/09/2025) e a designação da audiência de justificação (03/03/2026) foi de aproximadamente
05 (cinco) meses.

Logo, em consulta ao SEEU, verificar que a audiência foi redesignada para dia 28/04/2026, tendo em vista que não foi possível realizar na data prevista.

Desse modo, apesar a compreensível incontentamento do paciente para a realização da audiência de justificação, o
período se mostra
razoável
diante das circunstâncias do caso:

·

Necessidade de redistribuição do processo entre comarcas;

·

Reorganização carcerária decorrente da desativação de unidade prisional;

·

Ausência de carga processual ou pendência atribuível ao Juízo impetrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não basta a mera soma aritmética de lapsos temporais
, sendo necessária a análise da
razoabilidade
,
complexidade
e
circunstâncias do caso
, bem como a verificação de
desídia do Estado-Juiz
:

"[...]O adiamento de ato processual por motivo justificado e o lapso temporal condizente com a complexidade da causa e com as peculiaridades do sistema de justiça não caracterizam excesso de prazo desarrazoado."
(TJMT – N.U 1047359-72.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 21/01/2026)

No caso concreto,
não se verifica desídia judicial
, mas sim
regular tramitação
do processo executivo, com a adoção de providências concretas pelo Juízo da Execução logo após o recebimento dos autos.

Ademais, o
retardo na realização da audiência de justificação decorreu, em grande parte, da própria conduta do paciente
, que permaneceu
evadido por mais de 06 (seis) anos
, frustrando a execução da pena e impossibilitando a regularização de sua situação processual.

Não se pode, portanto, imputar ao Estado-Juiz a responsabilidade por dilação temporal decorrente da
evasão do próprio apenado
.

Da Violação ao Contraditório e à Ampla Defesa

O impetrante alega violação ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que o paciente está preso em regime fechado sem a prévia oitiva, em desrespeito ao art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal e à Súmula 533 do STJ.

A alegação
não procede
.

De fato, o art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal estabelece que, nas hipóteses de regressão por prática de falta grave,
deverá ser ouvido previamente o condenado
.

Todavia, a
regressão cautelar
é medida de natureza
acautelatória
, destinada a assegurar a efetividade da execução penal diante de situações de urgência, como o
abandono do cumprimento da pena
.

A jurisprudência reconhece a
legitimidade da regressão cautelar
quando fundada em elementos concretos,
sem prejuízo da posterior realização da audiência de justificação
para a definição da regressão definitiva:

"

Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. [...] (AgRg no HC n.º 438.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)[...] (AgRg no HC n. 806.034/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

No caso concreto, a
regressão cautelar
foi determinada em
08/02/2019
, com fundamento no
abandono do cumprimento da pena
(desativação da tornozeleira eletrônica e descumprimento das condições do regime semiaberto), constatado desde
julho de 2015
.

Trata-se, portanto, de medida
fundamentada em elementos concretos
, destinada a assegurar a efetividade da execução penal diante da
evasão do paciente
.

A
audiência de justificação
foi designada para
03/03/2026
, oportunizando ao paciente o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
, com a apresentação de justificativas e a produção de provas acerca das faltas cometidas.

Portanto,
não há violação ao contraditório e à ampla defesa
, mas sim
regular tramitação
do incidente de regressão, com a observância do procedimento previsto na Lei de Execução Penal.

A
Súmula 533 do STJ
, invocada pelo impetrante, estabelece que
"para o reconhecimento da prática de falta grave é indispensável a instauração de procedimento administrativo disciplinar, assegurado o direito de defesa, salvo quando a apuração do fato ocorrer em juízo"
.

No caso, a
apuração do abandono está ocorrendo em juízo
, mediante a realização de
audiência de justificação
, o que afasta a necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar e assegura o pleno exercício do direito de defesa.

Da Ausência de Atualização do Cálculo de Pena

O impetrante sustenta que a ausência de atualização do cálculo de pena impede a verificação de eventuais benefícios executórios, inclusive remição por trabalho e leitura.

A alegação
não configura constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

Verifica-se que o Ministério Público, em manifestação de
29/10/2025
, requereu a
postergação da análise do atestado de pena
até o julgamento do incidente de regressão instaurado nos autos.

Trata-se de
providência razoável
, uma vez que a
definição da situação carcerária do paciente
(regime de cumprimento de pena) é
pressuposto lógico
para a elaboração do cálculo atualizado e análise de eventuais benefícios.

Ademais, a
audiência de justificação
foi designada para
03/03/2026
, ocasião em que será definida a regressão definitiva e, consequentemente, viabilizada a atualização do cálculo de pena.

Não se verifica, portanto,
omissão injustificada
ou
prejuízo ao paciente
, mas sim
regular tramitação
do processo executivo, com a observância da ordem lógica dos atos processuais.

Eventual remição por trabalho ou leitura poderá ser analisada após a definição da situação carcerária do paciente, não se justificando a intervenção excepcional por via de
habeas corpus.

Da Violação à Finalidade Ressocializadora da Pena

O impetrante alega que o paciente exerce atividade econômica lícita (empresário no ramo de refrigeração) e que sua segregação, sem respaldo procedimental válido, viola a finalidade ressocializadora da pena.

O argumento
não é suficiente
para infirmar a legalidade da medida executória.

O
exercício de atividade lícita durante o período de evasão
é circunstância que poderá ser considerada pelo Juízo da Execução Penal na
audiência de justificação
, para fins de avaliação da regressão definitiva de regime e eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, tal circunstância
não afasta a legitimidade da regressão cautelar
, que está fundada no
abandono do cumprimento da pena
, constatado desde
julho de 2015
, e na
evasão do paciente por mais de 06 (seis) anos
.

A finalidade ressocializadora da pena não pode ser invocada para
legitimar o descumprimento das condições impostas
ou para
afastar a necessidade de efetividade da execução penal
.

Conclusão

Diante do exposto,
não vislumbro constrangimento ilegal
a ser reparado pela via do
habeas corpus
.

O paciente foi
regredido cautelarmente ao regime fechado
em razão do
abandono do cumprimento da pena
, constatado desde
julho de 2015
, e permaneceu
evadido por mais de 06 (seis) anos
, frustrando a execução da pena.

Após a prisão e redistribuição do processo, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT designou
audiência de justificação
em prazo razoável, oportunizando ao paciente o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Não se verifica
excesso de prazo injustificado
,
desídia judicial
ou
violação a direitos fundamentais
, mas sim
regular tramitação
do processo executivo, com a observância do procedimento previsto na Lei de Execução Penal.

Dispositivo

Ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026